Tribunal: TJDFT
Processo: 0716268-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. ERRO MATERIAL. ELIMINAÇÃO DO VÍCIO. DEVIDA. NOVO JULGAMENTO AGRAVO EM EXECUÇÃO. IMPOSITIVO. INDULTO NATALINO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DECRETO No 11.302/2022. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. DECISÃO REFORMADA.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão e/ou correção de erro material.
2. A atribuição de efeitos infringentes, a fim de alterar ou modificar o decisum embargado, constitui medida excepcional, apenas para atender a necessidade de solucionar tais defeitos.
3. Configurado erro material na publicação de acórdão, é impositivo rejulgamento do recurso interposto anteriormente para correção do aludido erro material.
4. “Em que pese a pena, em abstrato, do crime de tráfico de entorpecentes ser superior a 5 anos, o art. 7o, VI, do Decreto no 11.302/2022, excetua a hipótese prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006, de forma que o Decreto deve ser interpretado no sentido mais favorável ao agravante.” (Des. Asiel Henrique de Sousa – 1a Turma Criminal – pje 07/06/2023 – 0708239-77.2023.8.07.0000).
5. Embargos de declaração acolhidos. Realizado novo julgamento do recurso de agravo em execução. Recurso provido.